Tribunal: TJDFT
Processo: 0729638-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729638-22.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA SILVA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARIA DE FATIMA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que julgou improcedente a pretensão deduzida pela apelante contra BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, pela qual busca a rescisão de contratos de concessão de crédito bancário realizados mediante fraude, além da reparação por morais. Sustenta a recorrente, em síntese, que no dia 28 de agosto de 2014 recebeu mensagem por aplicativo de celular e ligação telefônica de pessoa que se passava por atendente do banco recorrido, prometendo-lhe a renegociação de empréstimos consignados, mediante portabilidade. Afirma que, ludibriada pela interlocutora, e diante da necessidade de reduzir seu comprometimento de renda e de receber um valor adicional na negociação, realizou o procedimento que lhe foi solicitado para contratação de novos empréstimos, e forneceu para tal pessoa a senha de sua conta bancária. Aduz que depois de concluída a transação, e de ser creditado o valor dos novos empréstimos em sua conta corrente, foi realizada uma transferência no valor de R$ 7.977,00 (sete mil, novecentos e setenta e sete reais) para a conta de pessoa identificada como de Gilson Raposo de Carvalho, ressaltando que, ao se dar conta de que foi vítima de um golpe, procurou o banco apelado para requerer o cancelamento das contratações, o que não foi atendido pela instituição financeira. Destaca que os valores subtraídos de sua conta bancária decorrem de três operações de concessão de crédito, destacando que o pagamento do valor total das parcelas de amortização soma a quantia de R$ 54.310,52. (cinquenta e quatro mil, trezentos e dez reais, e cinquenta e dois centavos). Defende haver nexo causal entre a fraude perpetrada em seu desfavor e as atividades desenvolvidas pelo banco apelado, aduzindo que: “A falta de segurança da instituição Ré permitiu que estelionatários realizassem tal fraude.” Afirma que a pretensão reparatória encontra amparo nos arts. 186 e 187 do CC e no arts. 6o, VI, do CPC, pois teria havido falha na prestação de serviços pelo banco apelado, permitindo que fosse aplicado um golpe contra a apelante, e assegura estar presente abalo moral passível de reparação, pois o recorrido teria agido com descaso e acarretado a perda do tempo útil da autora com a adoção de providências para reparação do ato ilícito. Nesse sentido, argumenta que: “A perda de tempo de vida útil do consumidor, em razão da falha da prestação do serviço não constitui mero aborrecimento do cotidiano, mas verdadeiro impacto negativo em sua vida, devendo ser INDENIZADO.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela nesta sede recursal, argumentando que o periculum in mora está caracterizado “...pelos descontos realizados e os que ainda serão em sua conta bancária, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os descontos das parcelas dos empréstimos realizados mediante fraude. No mérito, requer a reforma da sentença, com a procedência da pretensão deduzida inicial. O recurso de apelação veio acompanhado dos mesmos documentos que instruíram a petição inicial. Dispensado o recolhimento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 69038073). Contrarrazões no ID 69038311, pelo desprovimento do apelo. É o relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e dispensado o recolhimento de preparo em razão da justiça gratuita, conheço do apelo. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada, por não se mostrar provável a pretensão reformatória formulada pela apelante. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 187 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393 do CC), de inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, do CDC), ou de culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). Destaco, a propósito, que quanto às fraudes praticadas no sistema financeiro, existe tese firmada em sede de recursos repetitivos, dispondo que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (Tema 466). É necessário observar, contudo, que mesmo a responsabilidade objetiva exige a demonstração de nexo de causalidade, sendo que a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever de reparação contra fraudes bancárias, mas apenas nas hipóteses em que é demonstrado a falta de zelo, o descumprimento de normas, ou mesmo por falta de controle de atividades atípicas do consumidor, em circunstâncias que evidenciem falha na prestação de serviços, ou, ao menos, a facilitação da fraude causada pelas vulnerabilidades dos serviços prestados sob conta e risco das instituições financeiras. Especificamente na hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou do ofendido/cliente, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor do produto ou serviço no mercado financeiro. No caso dos autos, em uma primeira análise, não se verifica nexo causal entre a fraude praticada contra a apelante e as atividades desenvolvidas pelo banco apelado. Pelo que se verifica da narrativa apresentada na petição inicial e no recurso de apelação, em consonância com as declarações prestadas pela apelante no registro de ocorrência policial de ID 69038068, trata-se de fraude praticada por terceiro, que entrou em contato com a recorrente e lhe convenceu a proceder empréstimos bancários perante o banco apelado, sob a promessa de que haveria quitação de outras dívidas mediante portabilidade, além do pagamento de um crédito residual. Ao que tudo indica, foi a própria apelante, seguindo orientações de uma estelionatária, quem realizou a contratação, atendendo todas as etapas necessárias para tanto, em circunstâncias que a instituição financeira não poderia ter ciência da intervenção de terceiros na contratação. As operações realizadas também não se mostram atípicas, ao ponto de exigir alerta de segurança pela instituição financeira, pois realizados três empréstimos que estavam dentro da capacidade financeira demonstrada pela recorrente, e com valores módicos, sendo que o total dos créditos concedidos soma a quantia de R$ 7.977,00 (sete mil, novecentos e setenta e sete reais). Ademais, a apelante reconhece que os créditos foram debitados em sua própria conta corrente, e que foi a própria recorrente quem forneceu a senha pessoal à estelionatária, permitindo que o montante fosse transferido à terceiro, de modo que também não se verifica nexo de causalidade entre as atividades desenvolvidas pelo banco recorrido e a aludida transferência de valores. Assim, o que se apura dos autos, ao menos nessa análise prefacial, é que houve ato ilícito praticado por terceiros, além de culpa exclusiva da recorrente na contratação dos empréstimos e no fornecimento de senha para pessoa estranha, em circunstâncias nas quais o alegado golpe que não poderia ser identificado pelo banco recorrido. Essas constatações afastam a possibilidade de responsabilização da instituição financeira, mesmo diante da responsabilidade objetiva decorrente de relação de consumo, por falta de nexo de causalidade, conforme assegura a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 3. JULGAMENTO CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA. 4. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 5. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista." (AgInt no REsp 1.855.695/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). Revisão inviável. Incidência da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.161.805/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) Assim, abstraída qualquer cognição exauriente acerca do mérito, que será devidamente tratado no julgamento do recurso de apelação, não se mostram presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, já que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para análise do apelo. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator